Tribunal: STF
Processo: RE 1376389
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. O TRIBUNAL DE ORIGEM RESOLVEU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE PRISÃO TEMPORÁRIA E PREVENTIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO. PROVA PERICIAL AFASTANDO A AUTORIA. ACUSADO PERMANECENDO PRESO ATÉ A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A DESPEITO DE A DEFESA, LOGO APÓS A VINDA DO EXAME DE DNA, REQUERER A SUA SOLTURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO OPINAR FAVORAVELMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXV, DA CF. SITUAÇÃO DOS AUTOS ASSEMELHADA À HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DO AUTOR QUANDO NÃO MAIS PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO PREVENTIVO. PROVA CERTIFICANDO A NEGATIVA DA AUTORIA. CONSTRIÇÃO INJUSTA PELO PRAZO DE APROXIMADAMENTE TRÊS MESES (PERÍODO ENTRE A CONCLUSÃO DA PERÍCIA DE DNA E A PROLAÇÃO ABSOLUTÓRIA). DANO MORAL CARACTERIZADO. PATENTE A OFENSA À HONRA, À IMAGEM E A DIGNIDADE DO DEMANDANTE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (e-doc. 15). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a condenação (e-doc. 17). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República e argumenta que, “caso se admitisse a responsabilidade do Estado por ato jurisdicional provisório (repise-se, em decisão fundamentada e com base em elementos existentes quando ainda em fase de instrução criminal), acabar-se-ia por ter que aceitar a absurda conclusão de que todo custodiado cautelar que não fosse denunciado ou todo réu que fosse absolvido em processo penal teria direito à reparação civil por danos morais, o que inevitavelmente implicaria cerceamento da atividade investigativa e judiciária” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Ressalta que, “ainda que se constatasse falha no ato jurisdicional, na hipótese dos autos, o que não se verifica, o r. acórdão recorrido absteve-se de considerar os elementos subjetivos do ato do magistrado aptos a gerarem a responsabilidade civil do Estado” (fl. 8, e-doc. 20). 



    Assevera que, “no caso específico destes autos, convém destacar que nenhuma nulidade existiu, sendo por demais descabida a pretensão indenizatória. Afinal, admitir que o advento de sentença absolutória torna injusta anterior prisão cautelar cria uma hipótese de responsabilidade estatal inexistente no ordenamento jurídico vigente” (fl. 11, e-doc. 20). 



    Pede “seja o v. acórdão recorrido reformado, para que seja julgado improcedente a pretensão autoral de indenização por danos morais” (fl. 12, e-doc. 20). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Na situação dos autos, o alegado crime ocorreu em 04/06/2012, a prisão temporária do autor foi decretada em 06/09/2012, sendo este preso em 10/09/2012 e em 28/09/2012 foi decretada a sua prisão preventiva. Existe certidão de 26/02/2013, atestando que o laudo pericial se encontrava nos autos e extrai-se da sua leitura que a referida prova afastou a autoria do demandante em relação ao crime que lhe foi imputado, todavia, o mesmo permaneceu preso até a prolação da sentença absolutória datada de 13/05/2013, em que pese o magistrado ter realizado audiência de instrução e julgamento em 19/03/2013 e a defesa formulado, em 04/04/2013, pedido de revogação da prisão, o qual contou com a concordância do Ministério Público. 



    As demais provas existentes nos autos do processo criminal, também, não evidenciaram conclusão diferente do exame pericial, ou seja, que o autor não cometeu o crime de estupro. 



    Assim, houve falha administração judiciária e judicial com segregação cautelar após a vinda da prova pericial quando esta afastava a autoria. 



    Dito isto, passo apreciar o pedido de indenização por danos morais e materiais. 



    Malgrado a jurisprudência e doutrina sejam majoritárias no sentido de inexistente responsabilidade civil do Estado por prisão preventiva indevida, não se deve elidir o direito de indenização do preso inocente, por força do inciso LXXV, do artigo 5º, da Constituição Federal, o qual dispõe (…).



    O referido dispositivo assegura recomposição ao cidadão que teve privada indevidamente a liberdade após ao tempo da sentença, bem como aquele que foi vítima de erro judiciário, outra interpretação não pode ser dada àquele que após prova negativa da autoria do crime que lhe foi imputado, permanece preso até julgamento final, o que se deu no caso em análise. 



    O fato noticiado repercutiu em jornais, manchando a imagem do autor perante a sociedade, sua família e amigos e o cárcere causou-lhe problemas emocionais, pois é de conhecimento geral que os presos pelo crime de estupro sofrem riscos sérios de represálias na prisão, sendo necessário o isolamento dos demais detentos, com a constante ameaça à integridade corporal do acusado, ou à sua vida, temor este que sem dúvida causou abalo emocionais autor, tanto que comprovou estar em tratamento, o que configura o dano moral. 



    No que se refere ao valor da indenização, considerando o período de tempo em que a prisão injusta perdurou e a extensão do abalo causado ao autor pela privação do seu direito de liberdade, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra apropriado. 



    Em relação ao dano material, o autor não comprovou o alegado prejuízo, o que impede o seu acolhimento” (fl. 2-8, e-doc. 15).



    Pelos fundamentos expostos no acórdão e antes transcritos, o Tribunal de origem concluiu ter sido comprovado dano moral à vítima com base no acervo probatório, que não pode ser revisto nesta instância.



    Na espécie vertente, a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, em quadro processual que não admite atuação deste Supremo Tribunal Federal, competente para as matérias constitucionais, inexistentes no julgado recorrido.



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem conduziria ao necessário reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, conforme se dispõe na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 803.117-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.5.2014). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NO CURSO DE REGULAR PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.088.762-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Indeferimento de prova testemunhal. Ausência de repercussão geral. Responsabilidade civil do Estado. Prisão cautelar determinada no curso de regular inquérito policial. Não indiciamento do investigado. Danos morais. Dever de indenizar. Descabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a prisão preventiva a que foi submetido o ora agravante foi regular e se justificou pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário posterior não indiciamento do investigado. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 939.966-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) - CONFIGURAÇÃO - "BAR BODEGA" - DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, QUE SE RECONHECEU INDEVIDA, CONTRA PESSOA QUE FOI SUBMETIDA A INVESTIGAÇÃO PENAL PELO PODER PÚBLICO - ADOÇÃO DESSA MEDIDA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE CONTRA QUEM NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU ENVOLVIMENTO COM O FATO CRIMINOSO - INADMISSIBILIDADE DESSE COMPORTAMENTO IMPUTÁVEL AO APARELHO DE ESTADO - PERDA DO EMPREGO COMO DIRETA CONSEQÜÊNCIA DA INDEVIDA PRISÃO PREVENTIVA - RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) - DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 385.943-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.2.2010).



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora